Tribunal: TJMT
Processo: 0003071-68.2017.8.11.0022
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003071-68.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 317.715.301-97 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – INSURGÊNCIA DO AUTOR – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FATO NOVO ALEGADO EM SEDE RECURSAL – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO – MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
PRECLUSÃO

– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A oportunidade para a juntada de
documento
é com a inicial e/ou com a contestação, exceto quando se trata de
documento

novo
,
nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Ausentes tais circunstâncias, é impossível a análise do conteúdo dos
documentos
apresentados a destempo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0003071-68.2017.8.11.0022

APELANTE:

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT,
Dr. Márcio Rogério
Martins, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face da

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
para declarar inexistente o débito impugnado referente a cobrança do TOI nº 592291/2017, no valor de R$ 3.328,89 (três mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos) e, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação em favor da parte autora, e 10% (dez por cento) sob o valor da causa do dano moral atualizado em favor da parte ré, nos termos do art. 85 do CPC, restando suspensa a exigibilidade em relação à autora, em razão da gratuidade judiciária deferida, nos termos do art. 98, § 3º do CPC

Irresignado, o apelante interpõe o presente apelo visando a reforma parcial da sentença, para que seja reconhecido o dano moral frente a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso. (Id 133756188)

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 133756190.

Parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. (Id 134517650).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão do autor-recorrente acerca da condenação da Energisa, aqui recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais, devido a uma suposta inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Na sentença, tal pedido foi indeferido sob o seguinte fundamento,
in verbis
:

“(...) Passo à análise do pedido de indenização por danos morais.

O autor sustenta a configuração do dano moral, decorrente da cobrança ocasionada pela requerida pelo refaturamento da suposta irregularidade constatada, gerando constrangimento quando recebeu carta ao cliente e ainda uma fatura da suposta dívida pretérita no montante de R$3.328,89 (três mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos), sob a ameaça de que o não parcelamento ou pagamento do débito implica na incidência de juros, multas e inclusive a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

Verifica-se dos autos ainda que não houve a negativação de nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e nem mesmo a interrupção dos serviços de energia elétrica em decorrência do débito discutido nos autos.

Conforme entendimento já assentado, são requisitos indispensáveis da responsabilidade civil: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre a primeira e o segundo requisito, a obrigar o causador do dano a indenizar a vítima.

A inexistência de um desses requisitos afasta a responsabilidade do imputado.

É pacificado que a inclusão ou manutenção de dados de qualificação pessoal em arquivo de crédito, de forma indevida, é apta a gerar indenização por dano moral, sendo desnecessário prejuízo efetivo, levando-se em conta que estes arquivos expõem o consumidor a todo mercado de consumo, sendo acessíveis a qualquer interessado.

Todavia, a simples cobrança não comprova o dano necessário para a configuração do dever de indenizar, uma vez que não houve a exposição da requerente ou demonstração de maiores repercussões
.

Não obstante, a falha na prestação do serviço não é bastante para a configuração da responsabilidade civil, pois esta não dispensa a existência do dano.

No caso, a meu ver, a ocorrência dos fatos descritos na exordial geraram mero dissabor da vida cotidiana, pois na cobrança indevida, por si só, não se presume a ocorrência do dano moral “in re ipsa”, devendo restar comprovado o efetivo dano imaterial.

Conforme entendimento sedimentado das instâncias superiores, a simples cobrança, ainda que insistente e incômoda, não rende ensejo ao dano moral se não houve inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes.

A autora não logrou êxito em comprovar que tenha sido submetido a situação vexatória, ou sofrido algum prejuízo moral, a autorizarem a concessão da reparação indenizatória, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

(...)

Desse modo, em que pese comprovada a ocorrência de cobranças exorbitantes e irregularidade no medidor de energia, o fato não se mostra apto a ocasionar dano moral, consoante precedentes citados, uma vez que não houve o corte de energia na residência da autora, nem sequer a sua inscrição em cadastro restritivo de crédito”

Todavia, somente nesta via é que o autor apresenta o extrato do Serasa com a negativação de seu nome, pugnando, dessa forma, pela condenação da apelada à indenização por danos morais.

Ocorre que o documento trazido
apenas
nesta fase recursal deve ser desconsiderado, pois não se trata de documento novo.

Isso porque o apelante teve toda a fase de instrução processual para comprovar os fatos por ele alegados,
ex vi
do art. 373, I, do CPC. Além disso, quando regularmente intimado para manifestar o interesse em produzir outras provas (Id
133756188
), limitou-se em requerer a procedência dos pedidos, conforme petição acostada no Id
133756188
.

A respeito do que vem a ser
documento

novo
, NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY elucidam:

“
Por
documento

novo
deve entender-se aquele que já existia quando da prolação da sentença
,
mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso.
O
documento

novo
deve ser de tal ordem que, sozinho, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idôneo para o decreto de rescisão
”
(
Código de Processo Civil
Anotado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, RT, 4ª edição, p. 944)

Desse modo, evidente a preclusão, que, sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior, no seguinte sentido:

"A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem lançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional com precisão e rapidez. Sem uma ordenação temporal desses atos e sem um limite de tempo para que as partes os pratiquem, o processo se tornaria uma rixa infindável. Justifica-se, pois, a preclusão pela aspiração de certeza e segurança que, em matéria de processo, muitas vezes prevalece sobre o ideal de justiça pura ou absoluta
.
"
(
in
‘Curso de Direito Processual Civil’, v. I, n. 511, p. 52)

Assim, considerando que a oportunidade para a juntada de
documento
é com a inicial e/ou com a contestação, exceto quando se trata de
documento

novo
, que não é a hipótese, não há como se examinar documentos juntados depois de proferida a sentença.

Logo, não há como considerar que o extrato do Serasa acostado no Id
133756188
, apresentado pelo apelante em seu recurso, uma vez que não se trata de documento novo, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença no que tange à improcedência da indenização por danos morais.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
JUNTADA DE CONTRATO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM AS RAZÕES RECURSAIS – PRECLUSÃO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A juntada do contrato nas razões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo e, principalmente porque não comprovada a impossibilidade de fazê-lo anteriormente. Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples. Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha”
(TJ-MT 10043101420218110002 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL –
JUNTADA DE DOCUMENTOS A DESTEMPO – PRECLUSÃO
– PERÍCIA CONTÁBIL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 434 do CPC dispõe que a parte deve instruir a contestação ou petição inicial com os documentos necessários a provar suas alegações, de modo que ao analisar os autos, verifica-se que tais documentos não são novos, e assim deveriam ter sido juntados no momento oportuno, caracterizada a preclusão. Não há justificativa pela parte agravante da impossibilidade de ter juntado os documentos anteriormente, assim não devem ser aceitos. Em se tratando de contrato de compra e venda, e o argumento de coação e grave ameaça, não há como se verificar que prova pericial contábil poderá elucidar a questão, vez que não se discute valores, mas sim ilegalidade apontada na celebração do referido contrato”
(TJ-MT 10265279120208110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DESPESAS COM A ALIENAÇÃO DO BEM –
DOCUMENTOS NÃO JUNTADO AOS AUTOS – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC –

INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC). A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos. Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão.”
(TJ-MT 10024370520208110037 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a sucumbência recíproca na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022